Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-87.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002407-87.2022.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RAFAELA DE JESUS SILVA - CPF: 053.888.081-30 (APELADO), GILMAR RIBAS DE CAMPOS - CPF: 339.239.579-04 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – DOCUMENTAÇÃO E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE INDICAM CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO PELA AUTORA – ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EVENTUAL DESISTÊNCIA QUE DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS ESPECÍFICAS DA LEI DE CONSÓRCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

Não há que se falar em indução a erro no caso em que todos os documentos assinados pela autora esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente. Autora que, ademais, confirma o conhecimento a respeito da natureza consorcial, em gravação telefônica apresentada pela administradora do grupo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ré,
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Ressarcimento e Danos Morais

proposta por
RAFAELA DE JESUS SILVA ROCHA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato e condenar a ré a restituir o valor pago, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante defende que não houve vício de consentimento ou falha durante as tratativas contratuais. Afirma que jamais foi prometida a contemplação imediata, o que seria comprovado pelo próprio contrato pactuado entre as partes, que contém a advertência de que não havia garantia de data da contemplação. Defende que a autor não apresentou qualquer prova apta a sustentar as imputações. Acrescenta que, ainda que houvesse prova da garantia de contemplação imediata, não haveria que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de prova de lesão extrapatrimonial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 178919695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora alegou ter sido ludibriada para aderir a um contrato de consórcio, quando acreditava se tratar de financiamento. Durante a negociação, teria sido informada de que, tão logo pagasse um valor a título de entrada e primeira prestação, receberia R$ 200.000,00 para aquisição de imóvel, o que não foi cumprido pela ré.

Com essa narrativa, postulou a rescisão do contrato de consórcio, a restituição do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatado.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença merece reforma.

Apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou a contraparte, observa-se que
todos os documentos assinados pela autora mencionavam se tratar de grupo de consórcio
, como se infere da Proposta de Adesão e da Declaração de Compromisso Financeiro que acompanham a inicial (id. 178918739 e 178918740).

Além disso, no contrato apresentado pela própria autora, verifica-se,
logo acima do campo dedicado à assinatura do aderente
, com redação destacada, a advertência de que não havia promessa de contemplação ou entrega imediata (id. 178918740).

Não foi apresentado qualquer documento que pudesse levar a autora a crer que se tratava de financiamento imobiliário, ou que receberia qualquer valor imediatamente após a adesão. E a clareza com que a advertência foi consignada no contrato,
em campo que certamente foi lido pela aderente, porque localizado logo acima de sua rubrica
, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão da natureza do contrato, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade.

Além da prova documental, a ré apresentou gravação de ligação telefônica na qual
a autora confirma que se tratava de adesão a grupo de consórcio
, cuja contemplação somente ocorreria por sorteio ou lance (id. 178919688).

Portanto, a tese de indução a erro não merece acolhimento. A prova dos autos ratifica a validade e a natureza consorcial do contrato celebrado entre as partes, que deve, por consequência, ser mantido integralmente em seus próprios termos.

Logo, eventual dissolução do contrato, por desistência da autora, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.”

No julgamento de casos correlatos, esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”

(TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS –
CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO
– CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil
.”

(TJ-MT 10053455720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a ausência de qualquer indício de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da ré para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, § 2o e 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023